Tribunal: STF
Processo: ARE 793670
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. INTERVALO INTRAJORNADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    O regular exercício da função jurisdicional, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação dos Poderes. Precedentes.



    Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pelas inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (CLT), e do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.